Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-28.2021.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000065-28.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ADRIANO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 558.054.771-49 (APELANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA NO TORNOZELO. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INCAPACIDADE PARCIAL EM TERMOS GERAIS, PORÉM TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DE REABILITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por incapacidade permanente formulado por trabalhador da construção civil, vítima de acidente de trabalho com queda de andaime, que resultou em fratura do tornozelo direito e lesão hepática, tendo recebido auxílio-doença no período de 24/07/2017 a 20/02/2020, cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, a despeito da persistência das limitações que o impedem de exercer sua profissão habitual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor mantinha qualidade de segurado na data do início de sua incapacidade, questão que o juízo de primeira instância considerou não comprovada, aplicando o art. 373, I do CPC; e (ii) definir a extensão dessa incapacidade, considerando que a perícia constatou redução de 25% da capacidade geral, mas incapacidade total e permanente para a atividade específica de pedreiro, associada a condições socioeconômicas desfavoráveis que comprometem a possibilidade efetiva de reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. O dossiê médico anexado à contestação do INSS evidencia que o autor estava regularmente registrado como contribuinte individual na data do requerimento administrativo (09/08/2017) e havia recebido benefício de auxílio-doença anteriormente, em 13/06/2016, comprovando inequivocamente a manutenção da qualidade de segurado à época do acidente incapacitante, contrariando a premissa adotada pelo juízo a quo para indeferimento do pedido.

4. A perícia médica judicial constatou que o autor possui incapacidade parcial e permanente em termos gerais, mas total e permanente para sua atividade habitual de pedreiro, impondo limitações significativas que o impedem de realizar esforços físicos de moderado a intenso, esforços de locomoção com seu tornozelo e permanência por longos períodos em pé, exigências inerentes à profissão da construção civil.

5. As circunstâncias pessoais do segurado – 51 anos de idade, experiência profissional limitada exclusivamente ao trabalho na construção civil como pedreiro, ensino fundamental incompleto e patologia ortopédica com limitações funcionais permanentes – analisadas em conjunto com o atual cenário socioeconômico caracterizado pela retração do mercado de trabalho, tornam juridicamente insustentável a conclusão de incapacidade meramente temporária.

6. A avaliação da incapacidade laborativa para fins previdenciários deve considerar não apenas o aspecto médico-pericial, mas também as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da cobertura do risco social, finalidade precípua da Previdência Social.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão previdenciária, determinando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial no dia subsequente à cessação do auxílio-doença (20/02/2020).

Tese de julgamento:
"1. A incapacidade laborativa que justifica a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente deve ser analisada sob perspectiva biopsicossocial, considerando não apenas o grau de comprometimento funcional do segurado, mas também suas condições pessoais, como idade, grau de instrução e histórico profissional. 2. É devido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente quando, apesar da incapacidade parcial em termos médicos gerais, há incapacidade total e permanente para a atividade habitual, aliada à impossibilidade concreta de reabilitação profissional em razão de circunstâncias socioeconômicas desfavoráveis. 3. O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrente da conversão de auxílio-doença, deve ser fixado no dia imediatamente posterior à cessação deste."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III, art. 201; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 62; CPC/2015, art. 373, I, art. 85, § 4º, II; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 11.430/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1018058-76.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105, j. 08.03.2023; STF, Tema 810.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ ADRIANO CONCEIÇÃO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga, na Ação de Benefício Previdenciário (Aposentadoria por Incapacidade) n. 1000065-28.2021.8.11.0044, que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a ausência de redução da capacidade laborativa do requerente.

O apelante argumenta que o perito judicial confirmou que as limitações começaram em 2017, justamente quando o autor sofreu a queda do andaime que fraturou seu tornozelo direito. E mais: embora a incapacidade seja parcial em termos gerais (25%), para sua profissão de pedreiro é total e permanente - uma distinção crucial que a sentença ignorou.

Aponta a inviabilidade de reabilitação profissional, considerando que José sempre trabalhou com esforço físico e possui baixa escolaridade. Apoiando-se em jurisprudência do TRF-1, argumenta que, tendo o segurado comprovado sua condição na época do acidente, o benefício não deveria ter sido cortado enquanto as mesmas limitações persistiam.

Assim, busca a reforma da sentença para conceder aposentadoria por invalidez ou, no mínimo, o restabelecimento do auxílio-doença por tempo indeterminado, com pagamento retroativo desde a cessação indevida do benefício.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ ADRIANO CONCEIÇÃO DA SILVA
ingressou com ação judicial de natureza previdenciária requerendo Aposentadoria por Incapacidade contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

É fato incontroverso que o autor foi vítima de acidente de trabalho, sofrendo queda de andaime que resultou em fratura do tornozelo direito e lesão hepática, conforme comprovado pelo laudo médico apresentado pela própria autarquia previdenciária (Id 265531814).

Em consequência do referido acidente, o requerente solicitou ao INSS a concessão do benefício de auxílio-doença, registrado sob NB 6196776880, Requerimento 1821176983, o qual foi deferido administrativamente, tendo sido mantido no período compreendido entre 24/07/2017 e 15/07/2019.

Após esse período, o autor apresentou novo requerimento de Auxílio-Doença, sob NB 628709971, Requerimento 197430927, relacionado ao mesmo evento incapacitante, tendo sido concedido um novo benefício com vigência no período de 16/07/2019 a 20/02/2020.

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia à época (pedreiro) e que levou ao recebimento do auxílio-doença, não há dissenso.

A controvérsia reside em dois pontos: primeiro, determinar se o autor mantinha qualidade de segurado na data do início de sua incapacidade, questão que o juízo de primeira instância considerou não comprovada; segundo, definir a extensão dessa incapacidade - parcial em termos gerais (25%), mas total e permanente para sua profissão específica de pedreiro. O recurso argumenta que a incapacidade começou em 2017 durante período comprovado de vínculo previdenciário, e que sua condição socioeconômica (baixa escolaridade e experiência exclusiva em trabalho braçal) impossibilita reabilitação profissional.

O Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, baseou-se principalmente na impossibilidade de estabelecer quando exatamente começou a incapacidade do autor e na consequente falta de prova de que ele mantinha qualidade de segurado nessa data. Aplicando o art. 373, I do CPC, considerou que o autor não comprovou fato constitutivo de seu direito, já que, na interpretação do juízo, quando a incapacidade foi detectada pela perícia, ele já não seria mais segurado do INSS.

Conforme consta no dossiê médico anexado à contestação do apelado, na data do requerimento (09/08/2017), o periciado estava registrado como contribuinte individual, conforme documento Id. 265531814 – pág. 30.

Adicionalmente, o mesmo dossiê evidencia que o periciado havia recebido benefício de auxílio-doença anteriormente, por motivo distinto, em 13/06/2016, conforme registro no documento Id. 265531814 – pág. 29.

Portanto, resta evidente que a filiação do segurado à Previdência Social foi anterior à data da lesão incapacitante. O laudo pericial foi categórico ao constatar que JOSÉ ADRIANO CONCEIÇÃO DA SILVA possui incapacidade parcial e permanente em termos gerais,
mas total e permanente especificamente para a atividade de pedreiro, que era sua profissão habitual
.

A análise deste caso merece atenção especial por envolver um segurado de 51 anos cujas circunstâncias pessoais são extremamente desfavoráveis: sua experiência profissional limitou-se exclusivamente ao trabalho na construção civil como pedreiro, possui apenas ensino fundamental incompleto e sofre de patologia ortopédica que impõe limitações significativas. Conforme resposta ao quesito complementar 2.1:
“Poderá realizar atividades que não exijam esforços físicos de moderado a intenso, esforços de locomoção com seu tornozelo e permanência por longos períodos em pé”.

A possibilidade de sucesso em programa de reabilitação profissional torna-se ainda mais improvável quando consideramos o atual cenário socioeconômico, caracterizado pela significativa retração do mercado de trabalho. Estas circunstâncias, analisadas em conjunto, tornam juridicamente insustentável, após criterioso exame, manter a conclusão de que a incapacidade laborativa do apelante seria apenas temporária.

Portanto, considerando que o demandante apresenta incapacidade total e impossibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência ou retorno às suas atividades habituais, especialmente devido ao seu contexto socioeconômico, histórico profissional e ao conjunto de patologias que o afetam,
faz-se necessária a concessão da aposentadoria por invalidez.

O termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do prévio requerimento administrativo.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do prévio requerimento administrativo. 2 . Sentença parcialmente reformada. Recurso Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018058-76.2022 .8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2024)

O termo inicial da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez deve coincidir com a data em que restou comprovada a invalidez total e permanente do autor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JOSE ADRIANO CONCEICAO DA SILVA
, para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão previdenciária.
Determino ao INSS a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial no dia subsequente à cessação do auxílio-doença (20/02/2020).

Quanto aos consectários legais:

·

Juros moratórios:
calculados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/2009.

·

Correção monetária:
aplicação do INPC desde a vigência da Lei 11.430/2006 até junho de 2009, e, posteriormente, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 810.

·

Diante da circunstância de que a presente condenação é ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, respeitando-se o decidido no Tema 1105 do STJ, julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ, em conformidade ao seguinte enunciado: "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025